Tribunal: TJBA
Processo: 8135299-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135299-91.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: LIDIANE DE JESUS PALMA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS A POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira. 2. A sentença está fundamentada nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, por ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir. 3. A parte autora alegou ausência de intimação pessoal prévia ao despacho com advertência de extinção. 4. O Juízo de origem considerou válida a intimação eletrônica, juntando tela sistêmica do PJe. 5. A intimação apresentada refere-se a despacho anterior, não relacionado à advertência de extinção. 6. Mandado de busca e apreensão permaneceu sem cumprimento por ausência de diligência da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito sem resolução do mérito foi adequada diante da inércia da parte autora no cumprimento do mandado de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. A intimação mencionada pelo Juízo a quo não corresponde à exigida para fins de intimação pessoal, além de se referir a despacho anterior. 9. A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, prescinde de intimação pessoal, bastando a constatação da ausência de pressupostos processuais. 10. A parte autora não adotou providências necessárias ao cumprimento do mandado. 11. A colaboração processual é dever da parte, não podendo o Judiciário suprir sua omissão. 12. A inércia da parte autora para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão constitui ausência de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A inércia da parte autora em adotar providências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal prévia. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8135299-91.2020.8.05.0001, em que figura como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e, como parte apelada, LIDIANE DE JESUS PALMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça